Tribunal: TJSP
Processo: 0064318-80.2016.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Adulteração de sinal de veículo automotor. Dolo genérico. Dolo específico. A jurisprudência sempre unânime dos nossos Tribunais Superiores já definiu que caracteriza sim o crime do artigo 311 do Código Penal ? para o qual não se exige sequer o chamado dolo específico, senão simplesmente o genérico ? tanto a conduta de adulteração dos signos da placa com fita adesiva.